Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE VOZ ADMISSÍVEL. DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSITICAS FÍSICAS DO RÉU. EQUÍVOCOS RAZOÁVEIS. PALAVRA SEGURA E FIRME DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE DA PROVA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DÚVIDA. AUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DESCABIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É admissível, para fins de condenação, o reconhecimento de voz do réu, desde que aliado a outras provas, como ocorreu no caso em apreço, ao servir de elemento a mais de confirmação do reconhecimento pessoal firme e seguro do réu pela sua fisionomia.

2. Pequenos equívocos descritos pela vítima na Delegacia em relação às caraterísticas físicas particulares do réu, referentes a cor de seus olhos (verde ou preto), altura exata (1,70 ou 1.60) e tipo de cabelos (crespo ou liso), não são capazes de, por si sós, desacreditarem os reconhecimentos pessoais, sobretudo porque esses procedimentos, em todas as ocasiões, foram realizados pela vítima de forma firme, segura e sem indícios de parcialidade.

3. Declarações de agentes dos órgãos de Segurança Pública, tais como policiais federais, civis e militares, bem como os guardas municipais (artigo 144, incisos do caput e § 8o, da Constituição Federal), quando relacionada ao exercício de suas funções, são dotadas de credibilidade e idoneidade, somente afastadas diante de evidências e provas em sentido contrário, o que não se verificou no caso em análise.

4. Não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar nos autos o álibi apresentado em interrogatório, o seja, de comprovar o fato de que o réu estava no trabalho no momento do cometimento do fato em análise, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, se apresenta isolada e frágil no conjunto probatório a tese de negativa de autoria.

5. Fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima que possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais, bem como na prova testemunhal, todas dotadas de coerências e idoneidades, em consonância com os reconhecimentos pessoais extrajudicial e judicial do réu, não prosperam os pleitos absolutórios no crime de roubo e corrupção de menor, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à autoria.

6. Constatado que o julgador considerou na primeira fase da dosimetria da pena a primariedade do réu (bons antecedentes) e o seu bom comportamento no ambiente de trabalho (honesto, trabalhador com residência fixa com sua família), por ter valorado favoravelmente seus antecedentes, sua personalidade e conduta social, inviável a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal.

7. Mantida a pena aplicada ao réu (superior a quatro anos e inferior a oito anos), impõe-se a manutenção do regime prisional semiaberto.

8. Não havendo nos autos demonstração do valor do prejuízo, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de reparação dos danos causados à vítima.

9. Recurso conhecido e em parte provido.